Tribunal: TCU
Processo: 037.516/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas especiais do recorrente irregulares e o condenou em débito em virtude de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo para realização de evento festivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Gervázio da Cruz, ex-prefeito de Caturité/PB, contra o Acórdão 7288/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Gervázio da Cruz, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para alterar os subitens 9.1. e 9.3. do Acórdão 7288/2020-TCU-Primeira Câmara , que passam a ter a seguinte redação: "9.1. julgar irregulares as contas do José Gervázio da Cruz (XXX.914.934-XX), ex-prefeito de Caturité - PB, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU e condená-lo, com fundamento no art. 19, caput , da mesma lei, ao pagamento da quantia a seguir relacionada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor; Valor (R$) Data da ocorrência 15.000,00 3/8/2009 9.3. aplicar ao Sr. José Gervázio da Cruz (XXX.914.934-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor:" 9.2. notificar o recorrente da presente deliberação.